Tribunal: STF
Processo: HC 118818
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação não respalda a prisão preventiva, sob pena de tornar-se, em certas situações, automática.



    PRISÃO PREVENTIVA – OCUPAÇÃO LÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVA. A ausência de comprovação de ocupação lícita é desinfluente considerada a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. Conforme o disposto nos artigos 312 e 366 do Código de Processo Penal, mostra-se irrelevante quanto à prisão preventiva, não a fundamentando, o fato de o acusado deixar o distrito da culpa e não ser encontrado.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO – RÉU PRESO. A circunstância de o acusado haver respondido ao processo preso não justifica, por si só, a continuidade da custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez constatado o excesso de prazo, impõe-se o relaxamento da prisão.